Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724118-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MOREIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RENATA MOREIRA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n° 0725286-32.2021.8.07.0001) ajuizada em desfavor de INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão da validade da classificação final do processo seletivo realizado pela ré (ID 98160108, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 27646594), a agravante sustenta, em síntese, que participa do processo seletivo promovido pela agravada, referente ao Edital no 8/2021, para provimento de uma vaga e formação de cadastro para contratação de profissionais do cargo de MÉDICO II - MEDICINA NUCLEAR, com previsão de quatro etapas, a começar pela análise curricular e comprovação de requisitos, de caráter eliminatório e classificatório. Afirma que realizou o cadastro de seu currículo, no qual descreveu sua experiência profissional de 3 anos e 10 meses em medicina diagnóstica. Relata que foi estipulado prazo não útil de 48 horas, não previsto no edital, para a comprovação de requisitos descritos nos currículos dos candidatos. Narra que, no dia 17/05/2021, foi divulgado o resultado final da 1a etapa do certame; contudo, sem lhe atribuir 3 pontos referentes a sua experiência profissional, sob o argumento de que o contrato enviado não estava assinado, motivo pelo qual passou do 3o para o 12o lugar. Explica que a impossibilidade de comprovação de sua experiência profissional de 3 anos e 10 meses em medicina diagnóstica junto à DASA, descrita em seu currículo, ocorreu por culpa exclusiva da agravada, pois concedeu à agravante apenas 48 horas, em dias não úteis (fim de semana). Assevera que, não havendo expediente no setor competente da referida tomadora do serviço durante o fim de semana, para emissão da declaração exigida pela agravada no e-mail convocatório, não restou alternativa senão enviar, a título de comprovação, os documentos de que dispunha naquele momento, entre eles o contrato de prestação de serviços que, embora não assinado, foi seguido de reconhecimento de validade de juridicidade pela própria tomadora. Discorre sobre a presença dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada, ressaltando que, se não é válida a classificação final do certame, não pode a recorrida proceder à nomeação dos aprovados de acordo com essa listagem, pois estará preterindo a ordem real em que deveriam estar os candidatos. Acrescenta que o deferimento do pedido de concessão de tutela de urgência não enseja exaurimento do objeto da lide. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da validade da classificação final do processo seletivo promovido pela agravada, impedindo-a de realizar nomeação de aprovado para o cargo utilizando a irregular lista formada, até o trânsito em julgado do pedido de mérito da lide. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo comprovado (ID 27646595). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Compulsando o edital que regulamenta o processo seletivo (ID 98035762, do processo de origem), verifica-se que o instrumento convocatório é claro no sentido de que o candidato possui inteira responsabilidade pelas informações prestadas, cabendo-lhe entregar todos os documentos solicitados e que a inobservância de qualquer prazo ou diretriz acarretaria a diminuição da nota prévia e/ou a eliminação do candidato. Confira-se: 2.4. Todas as informações prestadas e/ou eventuais erros no preenchimento do currículo cadastrado, no período de inscrições, serão de inteira responsabilidade do candidato, sob pena de eliminação do processo seletivo. 5.2.2. Análise curricular final: nesta fase, os candidatos deverão entregar todos os documentos solicitados para comprovar os requisitos descritos no currículo. Documentos referentes a requisitos não indicados no currículo, o qual tenha sido analisado na fase prévia da etapa, não serão considerados para a fase de análise curricular final. A inobservância, por parte do candidato, de qualquer prazo ou diretriz estabelecida referente à entrega de documentos acarretará a diminuição da nota prévia e/ou a eliminação do candidato do processo de seleção. Portanto, o fato de a agravante não possuir previamente documento que comprovasse a informação apresentada, a princípio, não pode ser imputado à agravada. Ademais, diversos prazos expressos no edital que são direcionados aos candidatos são contados de forma corrida, senão vejamos: 2.2. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.igesdf.org.br, através de link específico, que encaminhará ao site http://www.vagas.com.br para candidatura, no período de 5 (cinco) dias corridos, a contar da publicação da vaga. 4.1. Os candidatos que necessitarem de condição especial para a participação das etapas presenciais, por motivo de gestação, lactação, religião, doença e/ou pessoa com deficiência, deverão relatar tal situação por e-mail (selecao@igesdf.org.br), em até 02 (dois) dias corridos, impreterivelmente, após a publicação do resultado final da etapa de análise curricular (caso conste como aprovado). 8.1. Os candidatos somente poderão apresentar recurso referente à etapa de análise curricular, exclusivamente, via e-mail (selecao@igesdf.org.br), em até 2 (dois) dias corridos após a data de divulgação do resultado da respectiva etapa. A mensagem eletrônica deve apresentar, no assunto, o nome do cargo e o código da vaga. Desse modo, o fato de a comprovação ora impugnada ter sido determinada em dias corridos coaduna-se com a sistemática do instrumento convocatório, bem como com a celeridade esperada do referido processo seletivo. O alcance de entendimento diverso, com efeito, somente é possível em sede de cognição exauriente. A celeridade do processo seletivo pode ser observada pelo curto período de inscrição, nos termos do item 2.1 do edital: As inscrições serão realizadas no período das 00h00min do dia 29 de abril de 2021 às 23h59min do dia 03 de maio de 2021. Por outro lado, a própria recorrente admite que enviou contrato de prestação de serviços sem assinatura, o que, numa análise inicial, não permitiria comprovar a informação prestada na análise curricular prévia. Assim, com efeito, o direito alegado não é provável. Também não foi demonstrado concretamente o perigo da demora, mormente porque a agravante sustenta que deveria ser classificada em 3o lugar, mas o processo seletivo foi destinado para apenas uma vaga, sendo que os demais aprovados passam a formar cadastro reserva. Logo, ainda que a recorrente possuísse razão, esta integraria apenas o cadastro reserva, ao passo que não há sequer notícia de convocação de outros candidatos além da vaga prevista inicialmente. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator